Tribunal: STF
Processo: Rp 976
Classe: Rp
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-16
Data de publicação: 1978-11-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE
DO INCISO V, ART. 1º, DO DL N. 256/75, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
QUANTO A EXPRESSAO "A INSTITUIÇÃO".
PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REJEITADA.
CONSTITUCIONALIDADE DA MATÉRIA IMPUGNADA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.